Tribunal: STF
Processo: Rcl 76775
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo. A decisão questionada negou seguimento ao recurso extraordinário sob a alegação de ausência de repercussão geral em relação às despesas processuais, com base no Tema 902 do STF. Além disso, determinou a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos à Vara de origem.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do dispositivo da decisão reclamada (eDoc. 4):



    “Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. 



    Baixem-se os autos à Vara de origem de imediato.”



    O art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, veda a utilização da reclamação para impugnar decisões transitadas em julgado. A vedação também está prevista na Súmula 734 do STF, segundo a qual "não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitar decisão do Supremo Tribunal Federal."



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente